Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739348-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Pelo despacho de ID 64199843, foi determinado ao impetrante emendar a petição inicial nos termos abaixo especificados, sob pena de indeferimento: “Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que sejam sanado os seguinte vícios, sob pena de indeferimento: a) qualificação completa das autoridades impetradas; b) identificação precisa do ato de autoridade tido por ilegal, o qual deve ser juntado de modo individual aos autos virtuais; c) apresentação de declaração de imposto de renda e dos extratos bancários das contas-correntes dos últimos três meses para o fim de comprovar a hipossuficiência financeira alegada e d) adequação do pedido, uma vez que mandado de segurança não é meio hábil para a reforma de sentença, tampouco para afastar condenação por litigância de má-fé.” (ID 64199843). O impetrante responde à ordem de emenda da petição inicial da seguinte forma: “À MERITÍSSIMA SENHORA DRA. DESEMBARGADORA MARIA IVATONIA É PRECISO BOM SENSO NESTE CASO , SENÃO VEJAMOS : O IMPETRANTE, VEM COM BASE NA LEI LGPD , INFORMAR, QUE NÃO AUTORIZA, SEUS DADOS, FIGURANDO NO PRESENTE PROCESSO , CONFORME REZA O DESPACHO ABAIXO : REZA O DESPACHO ABAIXO QUE : D E S P A C H O Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que sejam sanado os seguinte vícios, sob pena de indeferimento: a) qualificação completa das autoridades impetradas; b) identificação precisa do ato de autoridade tido por ilegal, o qual deve ser juntado de modo individual aos autos virtuais; c) apresentação de declaração de imposto de renda e dos extratos bancários das contas-correntes dos últimos três meses para o fim de comprovar a hipossuficiência financeira alegada e d) adequação do pedido, uma vez que mandado de segurança não é meio hábil para a reforma de sentença, tampouco para afastar condenação por litigância de má-fé." VOSSA EXCELÊNCIA EXIGE , EM AFRONTA A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS , LGPD, QUE REZA, QUE NÃO É OBRIGADO O AUTOR ,IMPETRANTE , AUTORIZAR A DIVULGAÇÃO E SEUS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E PESSOAIS , SUA INTIMIDADE , SEU SIGILO BANCÁRIO , NESTE FEITO, POIS, ISTO, DIGO, A DECISÃO ACIMA , O DESPACHO, AFRONTA AO QUE REZA A LGPD E VOSSA EXCELÊNCIA , UMA MAGISTRADA, TEM QUE DAR EXEMPLO , E, TEM O O DEVER DE CONHECER E APLICAR CORRETAMENTE A LEI BRASILEIRA . LOGO, REQUER O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, EM OBEDIÊNCIA AO: ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 DO CPC E ART. 319 DO CPC, AO ART. 98, 99 DO CPC, Á LGPD, E, POR QUE O M.S. AJUIZADO É PARA ESTANCAR ATO JUDICIAL EIVADO DE ABUSO DE PODER ,POR PARTE DE MAGISTRADOS, QUE JULGAM CONTRA A LEI , CONTRA O QUE REZA O CDC , PREJUDICANDO UM CONSUMIDOR EM JUÍZO E QUE ESTÃO PERSEGUINDO O AUTOR . REQUER O AUTOR , A CONCESSÃO DE UMA LIMINAR, PARA DESBLOQUEAR VALORES EM DINHEIRO PENHORADOS EM 100% , PELOS IMPETRADOS , ILICITAMENTE , E , PARA DESBLOQUEAR DO RENAJUD , SEU VEICULO, ÚNICO QUE POSSUI, ANO 2013, VEÍCULO VELHO, QUE USA PARA GANHAR "O PÃO DE CADA DIA" . NESTES TERMOS REQUER DEFERIMENTO E PROVIMENTO AO RECURSO , POIS , A DECISÃO CONTÉM OBSCURIDADES GRAVES , QUE AFRONTAM A LEI . NESTES TERMOS , REQUER DEFERIMENTO . BRASÍLIA , 12 DE OUTUBRO DE 2024 . ______________________________ CORNÉLIO JOSÉ ADVOGADO CONSUMIDOR EM JUIZO” (ID 65116355, grifos no original). Ante o não atendimento da ordem de emeda da petição inicial no prazo assinalado, o seu indeferimento é medida que se impõe, nos termos do definido pelo parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil e pelo artigo 10 da Lei 12016. Ademais, como o impetrante não demonstrou hipossuficiência financeira, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no iniciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil e do artigo 10 da Lei 12016. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Intime-se o impetrante. Intime-se a Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora